Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722036-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FELIX DA SILVA DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fabiana Felix da Silva de Sousa contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0705140-74.2025.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a suspensão do certame licitatório (Edital n.o 05/2025), exclusivamente com relação ao item 56 – imóvel localizado no endereço ADE Qd. 600, Conj. 01, Lt. 04, Recanto das Emas/DF. Eis o teor da decisão ora revista: Custas recolhidas. Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por FABIANA FELIX DA SILVA contra TERRACAP, com o objetivo de suspender os efeitos da licitação pública, edital n.o 05/2025, especificamente em relação ao item 56 (imóvel localizado no endereço ADE QD 600, conjunto 01, lote 04, Recanto das Emas - DF), bem como os atos destinados à formalização da transferência deste bem para o arrematante, sob a alegação de que a ré teria violado o direito de preferência que é garantido aos possuidores, como é o caso da autora. Decido. Ao que se depreende dos autos, por meio de cessão de direitos levada a efeito em fevereiro de 2.020 (ID 234860391), a autora assumiu a condição de possuidora do imóvel objeto do item 56 do edital de licitação n.o 05/2025. Embora a concessão de direito real de uso n.o 796/2002, na cláusula 8a, proibisse a cessão dos direitos relativos ao imóvel pelo concessionário JOSÉ DE ÁVILA em favor de terceiros, a autora negociou, por instrumento particular, a aquisição dos direitos de posse sobre o bem. A partir de então, assumiu a condição de possuidora. A TERRACAP, em razão da natureza do bem imóvel objeto desta ação, o inseriu no edital n.o 05/2025, para fins de alienação por meio de licitação pública. No caso, em momento inicial, a autora teria tentado, junto à TERRACAP, a regularização do imóvel por meio de venda direta. Embora a autora, em setembro de 2.024, tenha formalizado requerimento para tentar a aquisição por meio de "venda direta", importante registrar que não ostentava tal direito subjetivo, ou seja, compelir a ré a efetivar a venda direta. O procedimento de venda direta é prerrogativa da TERRACAP, instrumento de regularização fundiária, que depende do preenchimento de requisitos e observância de formalidades. Não basta a pessoa se tornar cessionária de direitos sobre imóvel e formular requerimento junto à TERRACAP para que tenha direito à aquisição direta. Portanto, tal requerimento não é fator relevante para suspensão dos efeitos da licitação em relação a tal imóvel. Na sequência, o imóvel objeto desta ação foi incluído no edital n.o 05/2025, que visa a venda do imóvel para qualquer interessada em licitação pública. Neste caso, qualquer pessoa pode arrematar o bem que integra o edital de licitação, mas os possuidores ostentam direito de preferência em relação a terceiros. De acordo com o item 11.1 do edital, os ocupantes dos imóveis licitados, como é o caso da autora (ao menos, há evidência de que ostenta a posse do bem), desde que participem do processo de licitação, caso não sejam vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência, desde que cubra a melhor oferta, a qual será formalizada por escrito em até 5 dias úteis. No caso, o imóvel que é ocupado pela autora foi arrematado por terceiro (VALDENILSON SILVA), pelo preço de R$ 232.100,15. De acordo com o edital, desde que tivesse participado do processo de licitação, a autora, no prazo de 5 dias, poderia formalizar o interesse em exercer a preferência. Embora a autora tenha formalizado o interesse em exercer a preferência na aquisição, tal pedido foi negado pela TERRACAP. A motivação da negativa é o fato da autora NÃO ter participado do processo de licitação. De fato, o item 11.1 do edital condiciona o direito de preferência à participação efetiva no processo de licitação. Na inicial, a própria autora reconhece que não participou do processo de licitação. Se a autora não participou do processo de licitação, a princípio, não há qualquer vício de motivação, capaz de desqualificar a negativa da TERRACAP em relação à preferência. A participação no processo de licitação é pressuposto para manter o direito de preferência e a autora não participou da licitação. Ainda que a autora tenha justificado que não foi informada sobre a licitação, os indícios evidenciam o contrário. Novamente, na inicial, a autora reconhece que pessoas vinculadas à TERRACAP estiveram no imóvel, ANTES da licitação, para fazer imagens e fotos. Ora, evidente que a autora poderia por meio de contato com tais pessoas tomar ciência da finalidade da vista, o que seria revelado, ante a ausência de sigilo para tais atos. Evidente que não é crível que a autora presumisse que a visita se referia à venda direta, que a TERRACAP sequer respondeu. Portanto, o mero fato de pessoas vinculadas à TERRACAP terem visitado o imóvel evidencia que a mesma sabia que o bem seria incluído em licitação pública. Ademais, a TERRACAP, em 28/03/2025, dias antes da licitação, enviou correspondência para a autora, a fim de dar ciência da licitação. Não há qualquer prova de que a autora recebeu a carta apenas em 05/04, ou seja, após a licitação. Trata-se de mera alegação. A autora não pode associar o pagamento de valores em favor da TERRACAP, que tem como fundamento a concessão de direito real de uso com o concessionário originário e a inclusão do bem em licitação pública. São situações diversas. O fato de cumprir obrigações relativas ao imóvel, não impede a TERRACAP de promover a venda do bem por licitação pública, em especial porque o concessionária violou a proibição contida na cláusula 8a da concessão n.o 796/2002, ao ceder direitos para a autora. A concessão de uso apenas legitima a posse e não a propriedade sobre o bem, que foi mantida com a TERRACAP. Ao adquirir direitos possessórios sobre bem que é de propriedade da TERRACAP, a pessoa assume o risco de ter de submeter a procedimentos venda ou regularização a serem definidos pelo proprietário. O fato da autora ser ocupante do imóvel não é obstáculo para a venda por licitação. Tal argumento da autora não tem qualquer fundamento. No caso, se participasse da licitação, a autora poderia exercer o direito de preferência com a cobertura da proposta do arrematante. Todavia, a autora não participou do processo de licitação e, por isso, não há evidência de que houve violação do direito de preferência. A preferência é o direito que o possuidor tem de manter a posse e adquirir a propriedade do bem, de forma definitiva. Todavia, deve participar do processo de licitação. Durante a instrução poderá ser esclarecido se a autora não teve como ter ciência da licitação ou se de fato não teve. As provas não são suficientes neste caso. Não se trata de produzir prova negativa genérica, mas específica, relaciona à informação e ciência da licitação. No que tange às benfeitorias, o ocupante tem o direito de ser indenizado, conforme previsto no edital. No edital constou que o item 56 está ocupado e caberá ao arrematante o dever e a responsabilidade de promover a desocupação e a indenização por benfeitorias. Por isso, inclusive, não se verifica urgência, pois eventual desocupação do imóvel dependerá de avaliação e indenização das benfeitorias, o que não é um procedimento simples. De qualquer forma, as benfeitorias também não impedem a venda direta, mas apenas podem garantir eventual direito de retenção, caso não sejam indenizadas. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se a ré para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão, debate sobre violação de preferência, não admite transação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “tomou conhecimento de que o referido imóvel fora incluído em certame promovido pela TERRACAP, o qual resultou em sua alienação a terceiro, sem qualquer notificação prévia ao atual ocupante”; (b) “apenas após a realização do leilão, a Agravante recebeu correspondência remetida pela TERRACAP. Tal fato inviabilizou sua participação no certame e, por consequência, a proteção de seus direitos possessórios e patrimoniais”; (c) “quando do pagamento da última parcela, em 03/09/2024, o funcionário da Agravada informou que o financiamento estava devidamente quitado, indicando o mesmo que bastava a Agravante fazer um requerimento informando o interesse em comprar o imóvel, na forma de ‘venda direta’, para que fosse dado início ao procedimento de aquisição do imóvel pela Recorrente, e a fim de que fosse garantido o pleno exercício do direito de preferência para compra do imóvel, eis que a Agravante era e é a atual ocupante do bem, o que foi feito, conforme Requerimento no 006482/2024, datado de 05/09/2024”; (d) “na mesma ocasião, o funcionário da Terracap informou que o processo referente ao imóvel estava arquivado, e que também seria necessário solicitar o desarquivamento, para que se desse início à fase de aquisição do imóvel em nome da Agravante, o que foi feito”; (e) “o funcionário da Terracap informou, ainda, que deveria a recorrente aguardar o desarquivamento do processo, e que a Agravada entraria em contato quando o processo estivesse disponível. Ainda assim, solicitou que entrassem em contato para verificar se o processo já estava desarquivado”; (f) “o pedido de preferência na aquisição se deu muito tempo antes, haja vista o protocolo do Requerimento no 006482/2024, datado de 05/09/2024, que nunca foi respondido pela TERRACAP”; (g) “a negativa da Terracap de que NÃO tenha a Agravante participado do processo de licitação é posterior ao Leilão, onde inclusive foi questionado o porquê o referido Requerimento no 006482/2024, datado de 05/09/2024 não fora analisado”; (h) “não participou do processo de licitação porque foi impedida em razão do não conhecimento do leilão, e, ao contrário do entendimento adotado na r. decisão proferida, com a devida venia, existe vício no certame haja vista não ter sido possibilitado o exercício do contraditório e ampla defesa, até mesmo antes do imóvel ter sido levado a leilão”; (i) “foi ‘ludibriada’ pela Terracap, porquanto realizou o pagamento de todas as parcelas do contrato que estavam ‘em aberto’, pagou o IPTU do imóvel, desde a época da aquisição, e não teve analisado sequer o seu pedido de aquisição do bem por venda direta, feito em 05/09/2024 - Requerimento no 006482/2024”; (j) “o procedimento licitatório só ocorreu após ter sido requerido, pela Agravante, o pedido de desarquivamento do processo, haja vista que esta pretendia regularizar toda a situação do imóvel”; (k) “foi impedida de exercer plenamente o seu direito de preferência na aquisição do imóvel, já que o seu requerimento (requerimento no006482/2024), com esse mesmo objetivo, sequer foi analisado pela Terracap”; (l) “o recebimento da notificação ocorreu em 04/04/2025, às 10h:20m, ou seja, APÓS o fechamento do horário de apresentação de propostas, que findou às 10h, e já decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência”; (m) “impossível à agravante participar do certame, haja vista a omissão e as falhas da própria Terracap”. Assevera que a probabilidade do direito reside na ausência de notificação prévia ao certame licitatório, e o perigo de dano na possibilidade de transferência do imóvel a terceiros, “consolidando situação fática e jurídica de difícil reversão, já que o certame foi homologado pela Agravada”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “suspender o certame licitatório (edital no05/2025), exclusivamente em relação ao item 56 - imóvel localizado no endereço ade Qd. 600, conjunto 01 lote 04 – Recanto das Emas - DF, assim como suspender consequentemente os atos de formalização da venda e escrituração do referido bem, de modo que se assegure a permanência da agravante no imóvel até a decisão final da demanda principal; b) a concessão de tutela recursal determinando-se a intimação da agravada para que junte aos autos o Aviso de Recebimento (AR) da correspondência enviada à Agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo realizado pela Terracap (ora agravada) que teria promovido licitação pública de imóvel ocupado pela parte autora (ora agravante), referente ao edital n.o 05/2025, especificamente com relação ao item 56 (imóvel localizado no endereço ADE QD 600, conjunto 01, lote 04, Recanto das Emas - DF), sob a fundamentação, em suma, de ausência de notificação prévia a inviabilizar o seu pedido de direito de preferência. Pois bem. Respeitante ao direito de preferência, o Edital n.o 05/2025, de licitação de imóveis da Terracap, no item “D”, estabelece que (id 234880168, p. 12-13): 11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 e no 263/2019 do Conselho de Administração - CONAD, que podem ser consultadas no site www.terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da Licitação Pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Para os imóveis objeto de contratos de Concessão de Uso e de Concessão de Direito Real de Uso, o concessionário somente terá direito de preferência na licitação pública se na data da publicação do respectivo edital, não tiver transcorrido mais da metade do prazo original de vigência da concessão, respeitado o transcurso mínimo de 5 (cinco) anos da vigência do Edital. 11.3. Os imóveis cujo direito de preferência à aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em Processo Administrativo específico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação. 12. O(s) imóvel(is) discriminado(s) no tópico 8 deste Edital que se encontra(m) em situação de ocupação irregular (obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre(s) este(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(a)s por terceiros), poderá(ão) ser adquirido(s) pelo licitante detentor de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap em condições de igualdade com o vencedor da licitação, desde que o licitante detentor participe do procedimento licitatório e requeira a Concessão de Direito de Preferência à aquisição do(s) imóvel(is), obrigatoriamente igualando a proposta de maior valor ofertada. 12.1. De acordo com normas internas desta Companhia (Resolução no 231/2012 e 263/2019-CONAD), todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. 12.2. Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em Pré-Edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. 12.2.1. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência, igualando a proposta de maior valor ofertada e apresentando os documentos pessoais e comprobatórios da ocupação, bem como anexando a documentação exigida nos tópicos 37 e/ou 39 deste edital. 12.2.2. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. 12.2.3. Não será reconhecido o direito de preferência ao mesmo ocupante em mais de um item deste Edital.: [...] 12.2.5.1. A ocupação proveniente de instrumento público estatal autorizador e emitido por agente público competente para tal ato, e assim reconhecido pela Terracap, prevalecerá sobre qualquer forma de ocupação, desde que não comprovada a disposição do imóvel ocupado a terceiros. [...] No caso concreto, consoante as informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 11.9.2002, a Terracap teria formalizado Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra com o concessionário José de Ávila, sob o n.o 796/2002 (id 234861595); (b) em 06.02.2020, a parte autora teria celebrado contrato de cessão de direitos do imóvel (objeto da lide) com o referido concessionário, mesmo diante de expressa vedação contratual estabelecida na clausula oitava do precedente contrato de concessão, sob pena de rescisão do referido instrumento (ids 234860391 e 234861595, p.4); (c) inicialmente a “transferência” dos direitos teria sido realizada à revelia da Terracap; (d) em 05.9.2024, a parte autora (então “possuidora” do imóvel) apresentou requerimento perante a Terracap, sob o n.o 006482/2024 (processo n.o 160.001494/2001), no qual manifestava interesse na compra do imóvel por meio de venda direta (id 234878255); (e) o pedido de desarquivamento não demonstra quando teria sido realizado nem o motivo pelo qual o referido processo teria sido arquivado (id 234878263); (f) a carta de notificação de que o imóvel teria sido incluído no edital licitatório informa que o documento teria sido expedido dia 28.3.2025 (id 234878277), sem qualquer indicativo que a correspondência teria sido entregue de forma tardia (o que poderá ser aferido após a adequada instrução processual); (g) em resposta ao requerimento no 2483/2025 (processo no 00111-00003037/2025-44) formalizado pela parte autora (ora agravante), em 04.4.2025, o presidente da Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis (COPLI) decidiu pela regularidade do procedimento licitatório, sob a fundamentação de que “o direito de preferência somente pode ser exercido pelo ocupante que efetivamente participe da licitação”, o que não seria o caso da parte autora (id 234882609); (h) contra a referida decisão, a parte autora teria interposto recuso administrativo sem demonstração de que já teria sido analisado 9ou não) pelo órgão competente (id 234880194). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às regras editalícias. Importante assinalar que a análise de eventual “irregularidade” no procedimento administrativo [(in)ocorrência de fato impeditivo que poderia ter comprometido a participação da ocupante do imóvel, a tempo e modo, no certame licitatório, circunstância que poderia, em tese, ter prejudicado o seu direito de preferência] demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pela COPLI em processo administrativo constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER E CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. TERRACAP. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS DO IMÓVEL SEM QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CADEIA SUCESSÓRIA NULA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA QUANTIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Caso concreto em que a TERRACAP firmou escritura pública de imóvel urbano com alienação fiduciária com terceiro estranho à lide, que cedeu os direitos sobre o bem para outra pessoa que, por sua vez, cedeu para outro e assim sucessivamente. 2. Ainda que os direitos sobre bem tenham sido vendidos para terceiros, é inconteste que a propriedade do imóvel é da TERRACAP, razão pela qual mostra-se legítima a inclusão do imóvel em procedimento licitatório visando à alienação, de acordo com a sua conveniência administrativa. 3. Os documentos que compõem a cadeia sucessória da venda dos direitos do imóvel demonstram que o primeiro adquirente não cumpriu com a sua obrigação de quitar o saldo devedor, antes de ceder os direitos do bem a terceiros, o que torna ilícito o objeto das sucessivas cessões de direitos celebradas, nos termos do art. 166, II, do CC. Assim, resta evidente que a celebração de cessão de direitos sobre imóvel objeto de concessão de direito real de uso pela Terracap violou cláusula contratual expressa de inalienabilidade e de proibição de cessão para terceiros. 4. Nos termos da Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD no 2311/2012, o direito de preferência está condicionado a dois fatores, quais sejam: i) participar do certame licitatório e, ii) ter autorização para ocupar o imóvel, por meio de documento público, reconhecido pela TERRACAP. In casu, inviável o acolhimento da pretensão do direito de preferência, pois, além de não ter havido o preenchimento dos requisitos legais, restou claro que os direitos sobre o imóvel foram irregularmente cedidos, por meio de contratos particulares, sem a participação da TERRACAP. 5. Existindo cláusula contratual que exclui a responsabilidade da TERRACAP quanto ao pagamento das melhorias realizadas no imóvel, não há que se falar em indenização. Ademais, a jurisprudência desta eg. Corte é assente no sentido de que aquele que ocupa bem público, à margem de lei, figura como mero detentor do imóvel e, por tal razão, não possui boa-fé objetiva, o que impede a concessão de eventuais direitos sobre o bem, inclusive as benfeitorias e acessões nele realizadas. Precedentes deste TJDFT. [...] (Acórdão 1390646, 0702042-23.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 16/12/2021.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. RECONHECIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. LICITAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que as pretensões constantes da exordial direcionam-se exclusivamente à TERRACAP e considerando que, conquanto a parte autora tenha alegado que o imóvel encontra-se em fase de regularização, não formulou qualquer pedido nesse sentido, revelando-se acertado o reconhecimento da ilegitimidade da CODHAB para figurar no polo passivo da demanda. 2. Restando incontroverso o domínio titularizado pela TERRACAP sobre o imóvel em litígio, é dado a ela livremente se valer da faculdade dominial afeta à disponibilidade de bem de sua propriedade, não havendo, portanto, lastro para se perquirir quanto à ocorrência de ilegalidade ou de abuso em relação ao ato de incluir o dito imóvel em edital de licitação. 3. A aquisição de imóvel através de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Venda de Benfeitorias e sem qualquer autorização do Poder Público, configura ocupação irregular, não havendo que se falar em propriedade, nem mesmo em posse sobre o mencionado bem, mas somente detenção, não cabendo, portanto, a aplicação do instituto da supressio. 4. Para o exercício do direito de preferência, é preciso que a parte detenha ocupação autorizada pela Administração Pública, não sendo, todavia, a hipótese dos autos 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1116796, 0710932-87.2017.8.07.0018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2018, publicado no DJe: 20/08/2018.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator